Tribunal: TJMT
Processo: 1036800-53.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1036800-53.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROBSON LUIZ TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 023.675.861-60 (RECORRENTE), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CHRISTIAN STROEHER - CPF: 927.527.300-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1036800-53.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n. 1036800-53.2025.8.11.0001

Embargante:

Eagle Sociedade de Crédito Direto S.A.

Embargado:
Robson Luiz Teixeira de Oliveira.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento a recurso inominado e manteve sentença de procedência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a inexistência da contratação, a ilegalidade dos descontos realizados e condenando à restituição em dobro dos valores debitados, além da fixação de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, e a eventual necessidade de integração do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado está devidamente fundamentado, tendo enfrentado todas as questões suscitadas, inclusive quanto à ausência de prova válida de contratação e à irregularidade dos descontos realizados na conta do autor.

4.

Também não há contradição no acórdão, que foi coerente ao concluir pela inexistência de relação contratual válida diante da ausência de provas robustas.

5.

Os embargos declaratórios estão sendo utilizados com intuito de rediscutir o mérito da causa, o que é vedado por esta via processual, salvo nas hipóteses excepcionais previstas em lei, não configuradas no caso.

6.

Diante da utilização dos embargos com finalidade meramente protelatória, é devida a aplicação de multa prevista no artigo 1.026, § 2o do Código de Processo Civil, fixada em 2% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos rejeitados, com imposição de multa.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade ou contradição do julgado.

2.

A juntada de documentos em sede recursal sem observância das hipóteses legais e sem submissão ao contraditório inviabiliza sua análise.

3.

A oposição de embargos manifestamente protelatórios autoriza a aplicação de multa prevista no artigo 1.026, § 2o do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 1.022 e 1.026, § 2o; Lei no 9.099 de 1995, artigo 33.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados
: TJMT, Conclusão no 26 das Turmas Recursais; Enunciados das Turmas Recursais do TJMT.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1036800-53.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n. 1036800-53.2025.8.11.0001

Embargante:

Eagle Sociedade de Crédito Direto S.A.

Embargado:
Robson Luiz Teixeira de Oliveira.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração

de
Eagle Sociedade de Crédito Direto S.A
.

Ação:

Declaratória de Inexistência de débito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
6° Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id.

323666368): julgou procedentes os pedidos iniciais, declarou a inexistência do empréstimo discutido nos autos, bem como condenou o recorrente a restituir o valor de R$
5.324,22 (cinco mil trezentos e vinte e quatro reais e vinte e dois centavos), em dobro, referente aos valores descontados indevidamente da conta corrente do autor e
ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

Acórdão
(Id. 334306361): conheceu do recurso interposto

por
Eagle Sociedade de Crédito Direto S.A.

e negou–lhe provimento.

Embargos de Declaração
(Id. 335533385):

o embargante alega que o acórdão padece de omissão e contradição.

Contrarrazões
(Id. 335864392): pugna pela manutenção do acórdão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1036800-53.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n. 1036800-53.2025.8.11.0001

Embargante:

Eagle Sociedade de Crédito Direto S.A.

Embargado:
Robson Luiz Teixeira de Oliveira.

VOTO

A insurgência apresentada pelo embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo do embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

Primeiramente, quanto à alegada omissão referente à apreciação da prova de transferência bancária (TED), verifica-se que o acórdão foi claro ao consignar que a embargante "não apresentou contrato devidamente assinado pelo autor ou qualquer outro meio de prova a fim de atestar a legalidade dos descontos discutidos nos autos".

Ademais, conforme expressamente mencionado no acórdão, "o suposto contrato apresentado não possui a assinatura legítima do autor, tendo sido anexada apenas a biometria facial em documento apartado, sem que tenha sido juntado aos autos qualquer comprovante de pagamento capaz de atestar que o valor foi efetivamente creditado na conta do consumidor".

Importante destacar que o suposto comprovante de TED – o qual se quer possui a data da transação - mencionado pela embargante foi apresentado apenas na fase recursal, não tendo sido submetido ao contraditório em primeira instância. Tal circunstância impede sua consideração como prova válida, conforme estabelece a Conclusão no 26 das Turmas Recursais do TJMT: "JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 e 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.o 9.099/95".

Quanto à alegada contradição, também não se verifica sua ocorrência, pois o acórdão foi coerente ao reconhecer a inexistência de contratação válida diante da ausência de provas idôneas que demonstrassem a regularidade da operação. A mera alegação de que houve transferência de valores, sem a devida comprovação por meio de documentos hábeis apresentados no momento processual adequado, não é suficiente para caracterizar a existência de relação jurídica válida.

O que se observa, na verdade, é a tentativa da embargante de rediscutir o mérito da causa, o que não é admissível pela via estreita dos embargos de declaração. Conforme pacífico entendimento jurisprudencial, os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria julgada, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não é o caso dos autos.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026